Tribunal: TJES
Processo: 0001716-42.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001716-42.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIDIOMAR GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Peculato. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a condenação do réu pela prática de peculato culposo (art. 312, § 2º, do Código Penal). Sustenta o embargante omissões quanto à análise do elemento subjetivo, à reiteração das condutas, à desnecessidade de proveito pessoal e à aplicação da teoria do domínio do fato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise do dolo na conduta do agente; (ii) verificar se houve ausência de enfrentamento da reiteração das retenções de valores e de sua relevância para configuração do dolo; (iii) examinar eventual omissão quanto à desnecessidade de proveito pessoal para caracterização do peculato doloso; e (iv) aferir a aplicação da teoria do domínio do fato ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a questão do elemento subjetivo, concluindo, com base no conjunto probatório, pela ausência de dolo específico e pela configuração de culpa grave.

5. A decisão considerou expressamente a reiteração das condutas e a retenção de valores, entendendo, contudo, que tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para demonstrar o animus de apropriação.

6. A ausência de prova quanto à destinação dos valores e a inexistência de indícios concretos de incorporação ao patrimônio do agente foram corretamente valoradas como fatores que afastam o dolo.

7. A prova testemunhal revelou cenário de desorganização administrativa e precariedade estrutural da unidade policial, reforçando a conclusão pela culpa, e não pelo dolo.

8. A aplicação da teoria do domínio do fato foi analisada, sendo afastada a imputação de domínio exclusivo diante da atuação de múltiplos agentes e da incerteza quanto à autoria direta de atos específicos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Tese: inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001716-42.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIDIOMAR GOMES DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença que condenou LIDIOMAR GOMES DA SILVA pela prática do crime de peculato culposo, previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal.

Inicialmente, vale esclarecer que o presente feito foi concluso a este Relator, em razão da remoção do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva - Relator originário dos presentes autos - para a Primeira Câmara Cível desta Corte.

Pois bem.

Cumpre consignar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia relativa ao elemento subjetivo do tipo penal, concluindo, a partir da análise do conjunto probatório, pela ausência de dolo específico necessário à configuração do peculato-apropriação.

Com efeito, a decisão embargada examinou detidamente as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, notadamente a reiterada retenção de valores de fiança e quantias apreendidas, reconhecendo a gravidade da conduta, mas afastando a presença do animus rem sibi habendi diante da inexistência de prova segura quanto à intenção deliberada de apropriação.

Nesse sentido, consignou-se que “a prova dos autos não demonstra de forma inequívoca que o apelado tenha agido com intenção deliberada de apropriar-se dos valores”, ressaltando-se, por outro lado, a existência de “negligência grave no cumprimento de suas funções”, o que conduziu à manutenção da condenação por peculato culposo.

A alegação de omissão quanto à análise da retenção reiterada e sistemática dos valores também não prospera.

O acórdão, ao contrário do sustentado, apreciou o contexto global da conduta, inclusive a multiplicidade de procedimentos envolvidos, consignando que houve “grave e reiterado descumprimento do dever funcional”, com retenção prolongada dos valores sob guarda do escrivão.

Todavia, concluiu que tal circunstância, por si só, não se mostrou suficiente para evidenciar o dolo de apropriação, sobretudo diante da fragilidade do acervo probatório quanto à destinação dos numerários.

A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou cenário fático marcado por profunda desorganização administrativa e precariedade estrutural da unidade policial.

Nesse ponto, destaca-se o depoimento da testemunha Gustavo Luiz Moreira Santos, ao afirmar que “não era possível fazer controle rigoroso dos valores e objetos que entravam na Delegacia”, bem como que “diante desse volume, não era possível um controle específico ou rigoroso desses valores”.

No mesmo sentido, a testemunha Aurino Barbosa dos Santos relatou que “era muito grande a demanda e o número de processos e ofícios” e que “era muito difícil fazer um controle rigoroso de valores e bens que chegavam à Delegacia”.

Ainda mais contundente, o investigador Antônio Roberto dos Santos afirmou que “por muitos anos ficaram sem cofre na Delegacia”, acrescentando que “duas salas ficavam entupidas de armas, drogas e tudo mais” e que “acredita que não havia controle de tudo que havia guardado nessa sala”, concluindo que “a Depol local estava abandonada”.

Tais elementos foram expressamente considerados no acórdão, que reconheceu a “realidade caótica” da unidade policial, fator determinante para a conclusão de que a conduta do recorrido, embora reprovável, se inseria no campo da culpa grave, e não do dolo.

Também não procede a alegada omissão quanto à desnecessidade de proveito pessoal para configuração do dolo.

O acórdão não condicionou o reconhecimento do dolo à comprovação de enriquecimento ilícito, mas sim à demonstração da vontade consciente de se apropriar dos valores, o que não restou evidenciado no caso concreto.

A ausência de prova quanto à destinação dos numerários, aliada à inexistência de indícios concretos de incorporação ao patrimônio do agente, foi corretamente valorada como elemento a enfraquecer a tese acusatória.

De igual modo, não há omissão quanto à aplicação da teoria do domínio do fato.

A decisão reconheceu que o recorrido detinha dever funcional de guarda e depósito dos valores, mas ponderou que a manipulação dos numerários não era exclusiva, havendo atuação de outros servidores, inclusive escrivães ad hoc, circunstância que fragiliza a imputação de domínio pleno sobre os fatos.

Ademais, o próprio conjunto probatório evidencia incerteza quanto à autoria direta de diversos atos de recebimento e guarda de valores, como se extrai dos depoimentos das testemunhas de acusação, que não souberam identificar com precisão quem recebeu as quantias, limitando-se a afirmar, por exemplo, que “acredita que foi o escrivão” ou que “não se lembra para quem entregou o dinheiro”.

Por fim, a alegação de ausência de análise sistêmica das condutas igualmente não merece acolhida.

O acórdão considerou o contexto global dos fatos, inclusive a reiteração das falhas e o número de procedimentos envolvidos, mas concluiu, com base na prova produzida, que tais elementos evidenciam desídia reiterada, e não intenção dolosa de apropriação.

Em verdade, o que se observa é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, buscando a alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.